Tribunal: STF
Processo: ADI 5722
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 10.368/2014 DA PARAÍBA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO. PRECEDENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO. 



    1. A Lei nº 10.368/2014 do estado da Paraíba, que obriga empresas prestadoras de serviços de televisão por assinatura e de internet a manter escritórios com o fim de prestar atendimento pessoal nas microrregiões, para cada grupo de cem mil habitantes, afronta o artigo 22, IV, CRFB.



    2. É da competência privativa da União legislar sobre telecomunicação (art. 22, IV, CRFB). Inconstitucionalidade formal de legislação estadual ou distrital que trata da matéria. Precedente.



    3. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado procedente.